Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076/STJ. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. VALOR DA DÍVIDA QUASE 20 (VINTE) VEZES INFERIOR À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO AO REFOMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento de pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões. Cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
2. Os Embargos de Terceiro, por sua natureza desconstitutiva, afasta a ocorrência de condenação e, não raramente, a ocorrência de algum proveito econômico, porque nem sempre o valor da causa corresponde ao título ou o valor econômico do direito que justificou a constrição do patrimônio alheio. Esse sim, já integrante do patrimônio do embargante ou embargado, não se altera com o resultado do julgamento desse interdito possessório. Nessa hipótese, é cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.
3. Ademais, o valor da dívida é quase 20 (vinte vezes) menor que a avaliação do imóvel. Nesse caso, jamais se poderia deduzir que o proveito econômico seria equivalente ao custo do bem penhorado (distinguishing). Consequentemente, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios violaria ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como conferiria distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento que confere a melhor e mais justa composição à lide.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.